Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por trinta e nove vezes); contra as relações de consumo (art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990); contra a economia popular (art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951); e de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apontado como um dos líderes do grupo criminoso que teria lesado diversas vítimas mediante a apropriação indevida de recursos provenientes de financiamentos de veículos, investimentos financeiros e venda de dispositivos eletrônicos, totalizando um prejuízo financeiro estimado de R$ 3.330.639,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais). Risco de reiteração delitiva. Assegurar a aplicação da lei penal. Paciente não encontrado em seus endereços. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Prisão domiciliar. Paciente genitor de uma criança de 4 anos de idade. Ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da infante. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.